Tribunal: TJBA
Processo: 8102639-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102639-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VITORIA CRISTINA DE SANT ANA

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA.
VONTADE D
A
AUTOR
A
DE ADQUIRIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECONHECIMENTO DO CONTRATO COMO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JUROS APLICADOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
PARA OS PAGAMENTOS REALIZADOS APÓS 30/03/2021 E NA FORMA SIMPLES PARA OS EFETIVADOS ANTERIORMENTE
A
ESSA DATA. ENTENDIMENTO DO STJ NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 676.608/RS
.
SEGUNDO A CORTE DE CIDADANIA, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO PRESCINDE DE MÁ-FÉ, BASTANDO FICAR CONFIGURADA A VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA.
DANO MORAL. CONFIGURADO. MONTANTE ARBITRADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E O CARÁTER COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. FIXAÇÃO EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Ainda que a autora tenha assinado junto à instituição financeira um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha, sua real intenção era a contratação de empréstimo consignado, o que era de conhecimento do banco. Assim, houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que era dever da instituição financeira, sabendo da vontade da Apelante, efetivar a operação menos onerosa ao consumidor, agindo com lealdade e confiança;

2. O Código de Defesa do Consumidor traz como princípio fundamental, embora implícito, a função social dos contratos. Tal solução jurídica conecta a eficácia interna da função social dos contratos com a conservação dos negócios jurídicos
,
encarando-se a extinção do negócio como a última medida, a
ultima ratio
. Por tal razão, o contrato deve ser entendido como de empréstimo consignado;

3. Os juros aplicados aos contratos de empréstimos realizados devem seguir a taxa média de mercado;

4. Durante muito tempo, os Tribunais pátrios entenderam, majoritariamente, que, para a repetição do indébito ocorrer em dobro, seria imprescindível a comprovação da má-fé do fornecedor. Tal elemento era essencial para determinar se a devolução do valor cobrado indevidamente dar-se-ia de forma simples ou em dobro. Ocorre que, em 30 de março de 2021, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 676.608/RS, fixou a seguinte tese: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. Ao assim entender, o Superior Tribunal de Justiça desconstruiu um raciocínio que era praticado, conforme já citado, durante muito tempo, de modo que achou conveniente modular os efeitos desse entendimento, nos seguintes tempos: “
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
”.

5. No caso examinado, levando em consideração que a instituição financeira, mesmo sabendo que a intenção do Apelante era obter um empréstimo consignado, ofereceu-lhe um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha, muito mais oneroso à parte vulnerável, o que demonstra o descumprimento do dever de agir segundo os preceitos da boa-fé objetiva, resta evidente que a repetição do indébito, quanto aos descontos efetivados a partir de 30/03/2021, merece ser em dobro.

6. A instituição financeira descumpriu o dever de agir segundo os preceitos da boa-fé objetiva quando, sabendo da intenção do Apelante de obter um empréstimo consignado, ofereceu um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e autorização de desconto em folha, muito mais oneroso à parte vulnerável. A legítima expectativa do Apelante de contratar um empréstimo consignado fora injustificadamente quebrada, uma vez que adquiriu um serviço diferente do desejado e expressado perante o Banco. Entendo, portanto, pela ocorrência do dano moral, principalmente se levar em consideração que a parte autora viu-se com uma dívida infinita, a qual, mesmo diante dos descontos mensais efetivados no benefício previdenciário do requerente, só vinha aumentando.

6. Necessário que o Julgador observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8
1
0
2
63
9
-
1
0
.202
1
.8.05.000
1
,
em que é apelante
VITÓRIA CRISTINA DE
SANT
ANA

e

apelado o
BANCO
M
ASTER
S.A
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça